Tribunal: CARF
Processo: 13884.720248/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.720248/2008-08
ACÓRDÃO
2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRAS DO UNA AGROIND. AGRICULTURA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). USO DE VALOR
MÉDIO COM A APTIDÃO AGRÍCOLA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
Não comprovando o contribuinte, por meio de laudo pericial, o VTN
constante em sua declaração, plausível o seu arbitramento com base no
SIPT, desde que dele conste a aptidão agrícola do imóvel.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em relação à
matéria em análise nesta fase processual, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720248/2008-08
2

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo à exigência do ITR do exercício de 2005.
Consta da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que, após regular intimação, a
Recorrente deixou de apresentar a documentação necessária para a comprovação (i) da área de
reserva legal (ARL), (ii) da área de interesse ecológico, e (iii) do Valor da Terra Nua (VTN)
declarado. Diante disso, d. Fiscalização procedeu ao lançamento fiscal nos seguintes termos:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
2.722,5
2.722,5
02.
Área
de
Preservação
Permanente
0,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
1.873,0
0,0
04. Área de Reserva Particular
do Patrimônio Natural (RPPN)
0,0
0,0
05. Áreas de Interesse Ecológico
799,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
07. Área Tributável (01-02-03-
04-05-06)
50,5
2.722,5
08.
Área
Ocupada
com
Benfeitorias Úteis e Necessárias
Destinadas à Atividade Rural
1,0
1,0
09. Área Aproveitável (07-08)
49,5
2.721,5
“Considerando o disposto no artigo 14 da Lei n° 9.393/96, o Sistema de Preços de
Terras - SIPT foi instituído pela Portaria SRF n°. 447, de 28/03/02, com dados
publicados pelas Secretarias Estaduais de Agricultura ou entidades correlatas.
Para o imóvel objeto desta Notificação de Lançamento, localizado no município de
São Sebastião, o valor constante do SIPT, para o exercício de 2005, está descrito
na consulta a este sistema juntada aos autos. Com base nesses dados, foi então
utilizado o Valor da Terra Nua - VTN para o exercício 2005, em R$ 2.052,34/ha,
perfazendo um total de R$ 5.587.495,65 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720248/2008-08
3
sente mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos),
conforme demonstrado abaixo:
Área Total do Imóvel = 2.722,5 ha
VTN/ha = R$ 2.052,34
VTN do Imóvel = VTN/ha x Área do Imóvel.
VTN do Imóvel = 2.052,34x 2.722,5 = R$ 5.587.495,65”
Ou seja, a d. Fiscalização desconsiderou a Área de Reserva Legal (ARL) e a área de
interesse ecológico declaradas pelo Recorrente, o que resultou em expressivo aumento da área
tributável, impactando, ainda, no cálculo de Grau de Utilização (GU) da terra, com consequente
majoração da alíquota aplicável. Ademais, arbitrou o Valor da Terra Nua (VTN), com base nos
valores obtidos no Sistema de Preços da Terra (SIPT).
Regularmente intimada, a Recorrente apresentou Impugnação, que foi julgada
parcialmente procedente pelo Acórdão no 04-23.324, apenas para reconhecer a ARL no montante
de 1.873,0ha, tal como declarado na DITR, com reflexos na área tributável.
Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, ao qual foi dado total
provimento, com o consequente cancelamento integral do crédito tributário.
A União, alegando omissão e obscuridade, opôs Embargos de Declaração, os quais
foram rejeitados. Em seguida, interpôs Recurso Especial, sustentando, em síntese, que a decisão
de provimento integral ao Recurso Voluntário teria reconhecido isenção total do ITR em razão de
o imóvel situar-se em área integrante do Parque Estadual da Serra do Mar, independentemente
de comprovação de outras obrigações acessórias. Aduzindo, ainda, que esse entendimento
divergia da jurisprudência do CARF, segundo o qual seria necessária a apresentação de ato
específico do Poder Público que ampliasse as restrições de uso já estabelecidas para as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, declarando o imóvel como área de proteção
ambiental ou de interesse ecológico.
Os autos foram remetidos à Câmara Superior de Recursos Fiscais, que deu
provimento ao Recurso Especial da União, entendendo que Recorrente não comprovou a
existência de área de interesse ecológico, uma vez que sua caracterização depende de declaração
por ato específico do órgão competente, inexistente nos autos.
Conforme trecho da parte dispositiva do V. Acórdão no 9202-011.061,
“considerando que a autuada não trouxe aos autos ato específico o poder público declarando as
áreas apontadas como de interesse ecológico, que amplie as restrições de uso já estabelecidas
para as áreas preservação permanente e de reserva legal, havendo expressa determinação legal
quanto à necessidade de expedição de tal ato, para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR,
voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e dar-lhe provimento, devendo os
autos retornarem à 2a Turma Ordinária/4a Câmara/2a Seção de Julgamento para apreciação dos
demais argumentos de defesa constantes do recurso voluntário.”
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720248/2008-08
4
Contra essa decisão, a Recorrente opôs Embargos de Declaração, alegando omissão,
os quais foram rejeitados.
Assim, os autos retornaram a esta Turma, sendo a mim distribuídos. Cumpre
destacar que, excluída a controvérsia relativa à comprovação da área de interesse ecológico – já
decidida em caráter definitivo pela Câmara Superior –, cabe-me proceder à análise dos demais
pontos que deixaram de ser apreciados por ocasião do Acórdão no 2402-010.277, em razão do
entendimento então prevalecente de que o imóvel estaria localizado em área isenta de ITR.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conforme se extrai do contexto anteriormente narrado, os autos retornaram a esta
Turma para reapreciação do Recurso Voluntário da Recorrente, tendo como premissa a
inexistência de ato específico o Poder Público declarando áreas de interesse ecológico do imóvel
em questão.
O crédito tributário de ITR decorre da glosa de (i) Área de Reserva Legal (ARL) e (ii)
Área de Interesse Ecológico, e (iii) Valor da Terra Nua (VTN) declarados pela Recorrente em sua
DITR.
A DRJ, por meio do Acórdão no 04-23.324, deu parcial provimento à Impugnação
apenas para reconhecer a ARL, na dimensão de 1.873,0ha, tal declarado na DITR, com reflexos na
área tributável.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente insurgiu-se contra a DRJ quanto: (i) ao
não reconheceu a Área de Interesse Ecológico, e (ii) à manutenção do VTN apurado pelo SIPT.
Contudo, a controvérsia relativa à Área de Interesse Ecológico já foi definitivamente
julgada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, prevalecendo o entendimento de que não
houve comprovação por ato específico do órgão competente, resultando na manutenção da glosa
de 799,0ha. Resta, portanto, a esta Turma, reapreciar exclusivamente a questão relativa ao VTN,
cujo valor adotado pela d. Fiscalização teve por base o SIPT.
Neste ponto, a Recorrente sustenta a inviabilidade do arbitramento, alegando ter
apresentado laudo de avaliação do imóvel, no qual o valor estimado foi de R$ 1.219.844,00. Veja-
se:
“3) ‘Valor da Terra Nua não comprovado”: O Laudo de avaliação do imóvel, já
protocolado anteriormente na Receita Federal, é preciso no valor do imóvel, ali
estipulado em um milhão duzentos e dezenove mil oitocentos e quatro reais. Já o
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720248/2008-08
5
valor que a notificação da Receita Federal apura é cerca de quatro vezes maior,
quase seis milhões de reais. Tamanha discrepância somente se. explica pelo fato
da Receita Federal não haver considerado as limitações legais acima referidas
e/ou a topografia do imóvel, que vai da cota altimétrica dez à cota um mil e cem
na "muralha" da Serra do Mar. Também novamente, segue anexa cópia deste
Laudo de avaliação do imóvel. Mas, mesmo que a Receita Federal. persista na sua
avaliação do imóvel, as duas considerações anteriores acima reduzem
completamente a tributação apurada.”
A DRJ, contudo, deixou de acolher as razões apresentadas pela Recorrente, ao
fundamento de que o laudo de avaliação do imóvel não atenderia às disposições da ABNT NBR
1.4653-3, que disciplina os requisitos técnicos para avaliação de imóveis rurais:
“37. Relativamente ao VTN, quando da análise das DITR o fiscal verificar que o
valor atribuído ao imóvel está aquém dos valores médios informados nas
declarações da região, bem como dos valores constantes da tabela SIPT, o
procedimento da fiscalização deve ser a intimação do declarante para comprovar
a origem dos valores declarados e a forma de cálculo utilizada, entre outros. Para
tal, o documento eficaz que possibilita essa comprovação e o laudo técnico,
elaborado em atenção às normas constantes da ABNT, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, acompanhado dos
documentos que comprovam a caracterização do imóvel, as fontes idôneas de
pesquisa, a similitude da propriedade em relação às amostras levantadas, entre
outros.
38. Na ocasião do atendimento à intimação foi apresentado esse documento,
porém, foi rejeitado por haver sido elaborado em discordância com as normas
técnicas. Um das diversas falhas do laudo é que não houve pesquisa de mercado,
cuja quantidade mínima é cinco. Houve apenas correção do valor desde o ano da
aquisição da propriedade pelos atuais sócios, 1991; menção da avaliação judicial
para a ação de desapropriação e ponderação de valores de mercado.
39. Para ser aceito, o laudo deve ser elaborado eficazmente com atenção às
normas técnicas, com pesquisas idôneas, informando suas origens, tais como
negociações efetivadas e registradas oficialmente, recortes de jornais da época
publicando ofertas de terras, em quantidade mínima de cinco elementos, com
demonstração de que o imóvel contém peculiaridades que divergem às
consideradas pela Receita, anexando-se tais documentos de pesquisa.
40. No laudo não há o cumprimento de nenhum desses requisitos técnicos.
Apenas se informa a inexistência de negócios realizados nos últimos anos, razão
pela qual foi utilizado método diverso do solicitado na intimação, método este
que não serve para modificar o VTN do lançamento, mesmo porque, conforme
algumas averbações de Venda e Compra constantes da matrícula: R. 6, R. 7, R. 8 e
R.10, referentes a negociações de frações ideais de 0,1469%, 0,1697%, 0,1469% e
2,1965%, nos anos 1997 a 2000, pelos valores de R$ 12.000,00 nos três primeiros
negócios e R$ 100.000,00 no último, com a simples aplicação da regra de três os
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720248/2008-08
6
valores encontrados para a ATI são de R$ 8.164.931,69, R$ 7.071.302,29,
8.168.822,32 e R$ 4.566.210,00, respectivamente, cuja média é de R$
6.992.816,57, superior, aos R$ 5.634.377,10 do lançamento. Deve ser observado,
ainda, que nestes valores calculados não está sendo considerado o índice de
atualização utilizado pelo elaborador do laudo.
41. Inconteste, portanto, o fato de que o Laudo trazido aos Autos não apresenta
grau de fundamentação II, conforme exigido na intimação. É o caso de se
reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14653-3, que estipula que o laudo
que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico, não
havendo como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento precário, inapto
a alterar o valor atribuído no lançamento.”
Ou seja, sob o entendimento de que o laudo apresentado não observou as normas
técnicas exigidas, em especial pela ausência de pesquisa de mercado para a sua avaliação, a DRJ
concluiu pela não comprovação do valor do imóvel declarado na DITR da Recorrente e,
consequentemente, pela legitimidade da adoção do valor constante no SIPT.
Em decorrência, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, neste ponto, a
nulidade do arbitramento do VTN pelo SIPT, porquanto este somente poderia ser utilizado na
hipótese de o “sujeito passivo se mostrar omisso ou reticente à prestação de informações a que
estava obrigado”, situação que, segundo sustenta, não se verificou no caso concreto, haja vista a
apresentação tempestiva do laudo técnico.
Acrescenta que, quanto à suposta inadequação do laudo, o documento por ela
apresentado “corrobora, sem ressaltas, o ‘quantum debeatur’ do ITR apurado em relação ao
exercício de 2005, devido sobre a propriedade Fazenda “Abrás do Una” e, por conseqüência, ao
próprio recolhimento do imposto”, razão pela qual não poderia ter sido simplesmente
desconsiderado. Sustenta, ainda, que no caso de dúvida quanto à sua validade, deveria ter sido
determinada avaliação contraditória e imparcial.
Nota-se, entretanto, que a Recorrente não impugnou de forma direta os
fundamentos utilizados pela DRJ quanto ao descumprimento dos requisitos da ABNT NBR 14653-3,
limitando-se a afirmar que o laudo não fora aceito por “suposto descumprimento” da referida
norma, argumento que, em seu entender, imporia a necessidade de realização de avaliação
contraditória, administrativa ou judicial, nos termos do art. 148, do Código Tributário Nacional.
Não lhe assiste razão.
Com efeito, a Lei no 9.393/96 prevê a possibilidade do arbitramento do VTN com
base no SIPT, nas hipóteses em que o contribuinte, devidamente intimado, deixa de apresentar
elementos comprobatórios do valor declarado ou apresenta provas consideradas suficientes.
Cite-se, a propósito, o dispositivo legal aplicável:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou DIAT, bem como a subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720248/2008-08
7
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observação os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.”
Na hipótese, em sede de fiscalização o Recorrente foi intimado a comprovar o VTN
declarado em sua DITR, mediante apresentação de laudo de avaliação do imóvel, elaborado em
conformidade com a NRB 14.653-3 da ABNT. Embora o documento tenha sido apresentado,
entendeu a d. Fiscalização que não foram observados os requisitos mínimos para a sua aceitação.
Apontou-se a ausência de critérios adequados de avaliação (como a realização de
vistoria do imóvel), bem como de dados colhidos no mercado – em especial a identificação das
fontes e a utilização de, no mínimo, três referências de mercado. Registrou, ainda, que o desejável
seria a atribuição de grau II de fundamentação, exigindo-se que o laudo indicasse “fórmulas e
parâmetros utilizados, mínimo de 5 dados de mercado efetivamente utilizados, apresentação de
informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis utilizados na modelagem e que, no
caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de ajuste para cada fator
e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e 1,20.”
De fato, analisando-se o laudo técnico, verifica-se que sequer o grau mínimo de
fundamentação foi observado. O profissional adotou como critério de avaliação: (i) o preço de
aquisição da propriedade, em 1991; (ii) a avaliação do perito judicial referente a área
desapropriada pela Fazenda do Estado; e (iii) ponderações sobre os valores do mercado local
referente à área situada fora do Parque.
No primeiro critério (preço de aquisição), o avaliador apenas atualizou o valor pelo
IGP/FGV, acrescendo uma suposta valorização anual de 3% ao ano, chegando a R$ 540.452,00. Tal
método revela-se inadequado, diante da obsolescência dos dados e da natural flutuação do
mercado imobiliário, notadamente o rural, cuja dinâmica impacta rapidamente nos preços.
O segundo critério – perícia judicial – fixou o valor de R$ 872.347,00 para 84% do
imóvel, atualizado para R$ 1.099.157,00. Nota-se, assim, expressiva divergência em relação ao
valor obtido pelo primeiro critério anterior (que, para 100% do imóvel, resultou em valor inferior
àquele atribuído a apenas 84% da área). Soma-se o fato de que o valor atribuído pela perícia
judicial se referia a área inserida no Parque Estadual da Serra do Mar, cujas restrições legais de
uso afastam o potencial econômico ordinário do imóvel. Ademais, não foi apresentada cópia da
ação de indenização correspondente, inviabilizando a verificação dos critérios periciais adotados.
Quanto ao terceiro critério — método comparativo de dados de mercado,
usualmente o mais empregado em avaliações de imóveis rurais —, o perito atribuiu R$ 10.000,00
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720248/2008-08
8
por hectare à área de planície, com base em “três negócios realizados nos últimos dois anos”.
Contudo, não foram juntados documentos ou informações adicionais sobre tais transações,
impossibilitando a verificação da similitude das propriedades consideradas (quanto à localização,
dimensão, uso do solo e infraestrutura).
Assim, tanto a d. Fiscalização quanto a DRJ concluíram pela não observância das
exigências da NBR 14653-3, mencionando expressamente o item 9.1.2. Da leitura integral da
norma, entretanto, verifica-se que o laudo não foi elaborado em conformidade com seus
parâmetros.
Cite-se, a propósito, os itens 7.4, 7.4.1 e 7.4.3 da NBR 14653-3, que disciplinam o
método comparativo direto de dados de mercado:
7.4. Pesquisa para a utilização do método comparativo direto de dados de
mercado
7.4.1 Planejamento da pesquisa
Na pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa
de dados de bens com características, tanto quanto possível, semelhantes às do
avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa deve iniciar-se pela
caracterização e delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e
conceitos existentes ou hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo
profissional da engenharia de avaliações sobre a formação do valor.
A pesquisa pode abranger dados localizados em diversos municípios situados
dentro da região geoeconômica do bem avaliando, definida e justificada no laudo.
Na estrutura da pesquisa são eleitas as variáveis que, em princípio, são relevantes
para explicar a formação de valor e estabelecidas as supostas relações entre si e
com a variável dependente.
A estratégia de pesquisa refere-se à abrangência da amostragem e às técnicas a
serem utilizadas na coleta e análise dos dados, como a seleção e abordagem de
fontes de informação, bem como a escolha do tipo de análise (quantitativa e
qualitativa) e a elaboração dos respectivos instrumentos para a coleta de dados
(fichas, planilhas, roteiros de entrevistas, entre outros).
(...)
7.4.3 Levantamento de dados
7.4.3.1 Tem como objetivo a obtenção de uma amostra representativa para
explicar o comportamento do mercado, no qual o imóvel avaliado está inserido.
7.4.3.2 Observar o disposto na ABNT NRB 14653-1:2019, 6.4.2.
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta
etapa, o profissional da engenharia de avaliações investiga o mercado, coleta
dados e informações confiáveis, preferencialmente a respeito de negociações
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720248/2008-08
9
realizadas e ofertas, contemporâneas (ver 3.4) à data de referência da avaliação,
com suas principais características econômicas, físicas e de localização.
7.4.3.4 As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A identificação
das fontes é necessária, exceto no laudo de uso restrito, quando as partes podem
acordar diferentemente.
(...)
7.4.3.10 São aceitos os seguintes dados:
a) transações;
b) ofertas;
c) em caráter excepcional, opiniões ou estimativas de valor de profissionais da
engenharia de avaliações, de funcionários de órgãos oficiais da área de avaliações
rurais ou de agentes do setor imobiliário rural, na carência de dados de
transações ou ofertas.
NOTA
No caso de opiniões ou estimativas de valor, o profissional de
engenharia de avaliações deve justificar a sua utilização e o laudo atinge no
máximo Grau Ide fundamentação. Caso a maioria de dados seja constituída de
opiniões, o laudo não atinge sequer o Grau I de fundamentação.” (g.n.)
Nota-se, da leitura dos itens acima, que o laudo apresentado pela Recorrente, para
justificar o VTN por ela declarado, sequer atinge o Grau I de fundamentação. Com efeito, no
tocante o método comparativo de dados de mercado, os valores de supostas transações
envolvendo propriedades vizinhas foram simplesmente lançados no documento, sem a
apresentação das provas e informações exigidas pela norma técnica, bem como foram incluídos
valores definidos segundo a opinião do profissional, sem respaldo em elementos concretos ou
fundamentos válidos.
Ressalte-se que, não tendo sido acolhido o laudo na fase de fiscalização, poderia a
Recorrente, em sede de Impugnação, apresentar novo documento suprindo as deficiências
apontadas. Todavia, limitou-se a reiterar o mesmo laudo já rechaçado pela d. Fiscalização, o qual,
como visto, carece de elementos que lhe confiram validade e substância.
Assim, embora tenha sido apresentado laudo técnico, diante da inobservância da
NRB 14.653-3 da ABNT, legítimo o arbitramento do VNT realizado pela d. Fiscalização, com base
nas informações constantes do Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Secretaria da
Receita Federal, nos termos do art. 14 da Lei no 9.293/96.
Cumpre salientar, entretanto, que, ainda que o arbitramento esteja previsto em lei
e se apoie em informações constantes de sistema oficial da Receita Federal, exige-se que tais
dados reflitam não apenas o preço de mercado do imóvel, mas também sua aptidão agrícola. É o
que se depreende do art. 12, inciso II, da Lei no 8.629/93, expressamente mencionado pelo art. 14,
da Lei no 9.293/96, que autoriza o arbitramento do VTN:
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720248/2008-08
10
“Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual do mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V – funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.”
Concatenando tais dispositivos legais mencionados, conclui-se que é legítimo o
arbitramento do VTN quando o contribuinte não comprova a idoneidade do valor por ele
declarado. Todavia, o valor arbitrado deve necessariamente constar de sistema instituído pela
Secretaria da Receita Federal, cujo parâmetro de fixação deve considerar, além do preço de
mercado, a aptidão agrícola do imóvel.
Este é, inclusive, o posicionamento consolidado deste Conselho, conforme se
verifica das decisões a seguir transcritas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN
DESCRITO EM LAUDO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido
laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele
declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando como confessada e
incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado.”
(Acórdão no 2301-007.339 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
Pois bem. No caso concreto, verifica-se, a partir do extrato de fls. 22 do SIPT, que o
sistema foi alimentado com o valor médio da propriedade, levando em consideração suas aptidões
agrícolas. Atende-se, portanto, às exigências legais anteriormente destacadas. Vejamos:
VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA
EXERCÍCIO: 2005

UF: SP
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.128 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720248/2008-08
11
NOME DO MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO
ORIGEM INFORMAÇÃO: SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA
VTN DITR: 14.329,11
APTIDÃO AGRÍCOLA

VTN MÉDIO/HÁ
PASTAGEM/PECUÁRIA

3.232,86
CULTURA/LAVOURA

6.452,64
CAMPOS

2.052,34
TERRA DE CAMPO OU REFLORESTAMENTO

2.542,70
Assim, tendo sido observado o critério legalmente exigido e não tendo a Recorrente
logrado comprovar a legitimidade do valor por ela declarado, mostra-se legítima a adoção, pela
Fiscalização, do VTN arbitrado com base no SIPT.
CONCLUSÃO
Considerando que as questões relativas à área de ARL e à área de interesse
ecológico declaradas pela Recorrente já foram definitivamente apreciadas pela DRJ e pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, remanesce a este Conselho apenas a análise do VTN constante da
DITR do exercício de 2005.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente,
mantendo-se o arbitramento do VTN procedido pela d. Fiscalização, com base nas informações do
SIPT, qual seja, R$ 5.587.495,65.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 796
DF CARF MF
Original